Tribunal: TJSP
Processo: 1011266-40.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos. Apelação não merecendo ser conhecida. Falta de do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, §2o, do CPC. Deserção caracterizada. Não conhecimento do recurso principal trazendo prejuízo ao adesivo (CPC, art. 997, §2o, III).

Não conheceram da apelação e deram por

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Embargos à execução – Sentença de acolhimento dos embargos. Apelação não merecendo ser conhecida. Falta de do preparo, pese a oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art. 1.007, §2o, do CPC. Deserção caracterizada. Não conhecimento do recurso principal trazendo prejuízo ao adesivo (CPC, art. 997, §2o, III).

Não conheceram da apelação e deram por prejudicado o adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011266-40.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado
PAULO
LUIZ
ZANCHI
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante JOSÉ NALDI JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram da apelação e deram por prejudicado o
adesivo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011266-40.2019.8.26.0506 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação e recurso adesivo no: 1011266-40.2019.8.26.0506 (processo
digital)
Comarca: RIBEIRÃO PRETO 6a Vara Cível
Apelante/recorrido: PAULO LUIZ ZANCHI JUNIOR
Apelado/recorrente: JOSÉ NALDI JUNIOR
MM. Juíza de primeiro grau: Ana Paula Franchito Cypriano
Voto no 35.413
Apelação e recurso adesivo
Embargos à execução

Sentença de acolhimento dos embargos. Apelação não
merecendo ser conhecida. Falta de do preparo, pese a
oportunidade a tanto concedida, na forma prevista no art.
1.007,
§2o,
do
CPC.
Deserção
caracterizada.
Não
conhecimento do recurso principal trazendo prejuízo ao
adesivo (CPC, art. 997, §2o, III).
Não conheceram da apelação e deram por prejudicado o
adesivo.
1. Trata-se de embargos à execução opostos
por JOSÉ NALDI JUNIOR frente à execução por título extrajudicial que
lhe move PAULO LUIZ ZANCHI JUNIOR.
A r. sentença acolheu os embargos, para
determinar a exclusão do embargante do polo passivo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011266-40.2019.8.26.0506 -Voto no
3
porque reconhecida a respectiva ilegitimidade, responsabilizando o
embargado pelo pagamento das verbas da sucumbência, arbitrada a
honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 68/72).
Apela o embargado, pleiteado, inicialmente, a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. No mais, argumenta,
em síntese, que o embargante, na qualidade de sócio do
estabelecimento comercial, assumiu a condição de responsável
solidário pelas obrigações previstas no contrato, devendo ele pagar o
débito juntamente com o respectivo sócio. Requer, ao final, a aplicação
das penas da litigância de má-fé ao embargante (fls. 77/82).
De seu turno, mediante recurso adesivo,
sustenta o embargante a ocorrência de prescrição intercorrente em
relação a ele, porque passados mais de cinco anos entre o ajuizamento
da demanda e a respectiva citação (fls. 89/93).
2. Recursos tempestivos (fls. 75/76, 77, 85 e 89)
e respondidos (fls. 86/87 e 97/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011266-40.2019.8.26.0506 -Voto no
4
Não há preparo do recurso adesivo, por ser o
recorrente beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 16).
É o relatório do essencial.
3. A apelação não merece ser conhecida.
Ora, pela decisão de fls. 106/107, este relator
indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante e assinou
prazo para recolhimento do preparo.
Contra a referida decisão o ora apelante
interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento (fls. 146/151).
Após o transito em julgado do acórdão (fl.
153), o apelante não atendeu o comando de recolhimento do preparo.
Donde a deserção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011266-40.2019.8.26.0506 -Voto no
5
4. O recurso adesivo é de se ter por
prejudicado, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC, a dispor que não
será ele conhecido “se houver desistência do recurso principal ou se for
ele considerado inadmissível”.
Observe-se
que,
muito
embora
referido
dispositivo legal não tenha contemplado expressamente a deserção

como previsto no art. 500, III, do CPC de 1973 , é certo que o preparo
regular faz parte dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do
recurso.
5. Por aplicação da regra do art. 85, § 11, do
CPC, os honorários de sucumbência de responsabilidade do apelante
principal são redimensionados para 11% sobre o valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011266-40.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Posto isso, meu voto não conhece da apelação
e dá por prejudicado o adesivo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator